Tribunal: STF
Processo: HC 135906
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-17
Data de publicação: 2018-04-17

Ementa:
EMENTA



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. Ato coator que decretou a perda do objeto do writ no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 345.349/TO, em razão da superveniência de denúncia, na origem, contra os pacientes.



    2. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 



    3. Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação, efetivamente superado com o oferecimento da denúncia. 



    4. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder no ato coator.



    5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida.